Tribunal: TJDFT
Processo: 0010565-05.2015.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.012, CAPUT, CPC. INVENTÁRIO. INÉRCIA DO INVENTARIANTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. NOEMEAÇÃO DE TERCEIRA PESSOA IDÔNEA. ACERVO HEREDITÁRIO DE PEQUENA EXPRESSÃO ECONÔMICA. CONDIÇÃO SÓCIO E ECONÔMICA DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. AGRAVAMENTO DAS DESPESAS DO MONTE COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A INVENTARIAMENTE DATIVO. SITUAÇÃO NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em regra, às apelações cíveis são conferidos os efeitos devolutivo e suspensivo, salvo as exceções previstas no § 1o e incisos do artigo 1.012 do CPC, e em algumas hipóteses previstas em lei, em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Não se amoldando o caso dos autos a quaisquer das exceções, nada há a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
2. Na ação de inventário, a desídia ou a inércia do inventariante em dar regular andamento ao feito justifica tanto sua remoção como a extinção do procedimento sem o julgamento da partilha. Excepcionalmente, deverá o juiz nomear terceira pessoa idônea para o exercício da inventariança (art. 622, inciso II, do CPC e artigos 1o e 2o do Provimento no 7/2012/Corregedoria/TJDFT). Contudo, para decidir nesse sentido, é preciso o quadro financeiro do monte seja favorável, em razão da eventual necessidade de remuneração do inventariante dativo. No caso, o monte tem pouca expressão econômica. A situação socioeconômica dos herdeiros necessários não revela condições para, por si só, suportar gastos dessa natureza, ainda mais quando a venda de um imóvel foi uma das soluções propostas para o pagamento da dívida fiscal e andamento do procedimento.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA CASSADA.